Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. DUAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. VALOR MÍNIMO LEGAL. PRAZO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Ausente previsão legal e considerando o caráter penal e indenizatório da prestação pecuniária substitutiva da reprimenda corporal, não se aplica a esta última a detração do período de prisão provisória.
II - Nos termos do §2o do art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ocorrerá quando a condenação for igual ou inferior a um ano, não havendo que se falar nessa possibilidade se o quantum somente se configura após a detração.
III - Mantém-se o montante estabelecido para o cumprimento da prestação pecuniária quando fixado no mínimo legal, observando as condições do apenado, bem assim o parcelamento em prazo pouco superior ao da sanção corporal.
IV - Recurso conhecido e desprovido.